Tribunal: TJDFT
Processo: 0721960-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXCEPCIONALIDADE. ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PEDIDO DE REVISÃO AMPARADO EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. ATENUANTE NÃO APLICADA. REVISÃO CABÍVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. Quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda
3. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. Assim, o afastamento das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, quando devidamente fundamentadas de acordo com a jurisprudência vigente à época da sentença conduz à improcedência do pleito revisional no ponto.
4. Por outro lado, constatada que, à época dos fatos delitivos, o agente possuía 19 (dezenove) anos de idade, cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, com a consequente revisão da dosimetria imposta nos autos.
5. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente.